Tribunal: STF
Processo: ARE 1504427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO DE MINAS GERAIS. REPOSICIONAMENTO AO NÍVEL III DA CARREIRA. ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE – EPGS. COMPROVAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO ANTERIOR À POSSE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 1.0024.11.1946596/003. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Comprovado nos autos a existência de habilitação de pós-graduação no momento de ingresso na carreira, a recorrida faz jus ao reposicionamento no nível correspondente conforme previsto no artigo 11 da Lei estadual nº 15.462/2005.



    2. Edital estabeleceu apenas exigência mínima de escolaridade, o que não impede que haja o reposicionamento ao nível correspondente à sua escolaridade, conforme disposto em lei.



    3. Regras do edital devem seguir a legislação pertinente.



    4. Recurso conhecido e não provido.



    5. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput e II; 39; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, restou incontroverso nos autos que a requerente foi aprovada no concurso para o ingresso no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, cujo certame foi regido pelo Edital 02/2014, sendo exigido como requisito para investidura no referido cargo apenas a comprovação do nível superior de escolaridade.



    Nesse ponto, convém analisar o que dispõe a Lei Estadual nº 15.462/05, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo:



    Art. 10. O ingresso em cargo de carreira instituída por esta Lei depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau do Nível correspondente à formação exigida. 



    Art. 11. O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em: 



    II - para as carreiras de Analista de Atenção à Saúde, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde e Analista de Hematologia e Hemoterapia: 



    a) nível superior, para ingresso no nível I; 



    b) pós-graduação lato sensu, para ingresso no nível III; 



    c) pós-graduação stricto sensu, para ingresso no nível IV;



    Dessa forma, em que pese as alegações do réu, o art. 10 da lei supracitada não determina que o ingresso na carreira seja realizado, necessariamente, no nível I, mas no primeiro grau do nível correspondente à formação exigida. Além disso, é importante frisar que o art. 11, da mesma lei, dispõe que o ingresso nos níveis nele mencionados ocorrem mediante comprovação da habilitação mínima.



    Conclui-se, portanto, que a legislação prevê que a investidura do servidor no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde deve ocorrer no nível correspondente à habilitação que possuir na data de sua posse.



    A rigor, por meio do histórico funcional (ID nº. 114988639), noto que a autora tomou posse no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde em 04/11/2019, e que, em 08/09/2014 concluiu a Pós-graduação (lato sensu) em Saúde Pública (ID nº. 114988642), portando, em data anterior à posse.



    Nessa linha de raciocínio, vê-se que quando a autora ingressou no serviço público, por possuir curso de pós-graduação lato sensu concluído, deveria ter sido enquadrada no nível correspondente, ainda que omisso o edital, nos termos do art. 11, da Lei Estadual nº 15.462/05.



    (...)



    Cabe destacar, ainda, o inciso VII do parágrafo único do artigo 13 da referida Lei Estadual, que dispõe que o edital deve prever a escolaridade mínima exigida para o ingressona carreira:



      Art. 13. O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por esta Lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá conter as seguintes etapas sucessivas:



      (...) 



    Parágrafo único. As instruções reguladoras do concurso público serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades das atribuições do cargo, no mínimo: 



    (...)



      VII- a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira; 



    (...) 



    Assim, entendo que a autora faz jus ao reposicionamento da carreira para o Nível III, grau A desde seu início no serviço público, bem como de todas as diferenças salariais desde a posse, que se deu em 04/11/2019 (ID nº. 114988639), até o regular posicionamento da carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente